Tribunal: TJES
Processo: 5007472-65.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007472-65.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MUNICIPAL e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA O TRATAMENTO. PRECEDENTE DO PLENO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Pleno deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou a compreensão de que
“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

2. O supracitado IRDR dirimiu a questão a respeito da competência do Juízo das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internação voluntária, involuntária e compulsória, afastando a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões.
Após o julgamento dos embargos de declaração, foi mantido o enunciado previamente editado, do qual resultou a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

3. No caso concreto, não há como mensurar os custos da internação compulsória do jurisdicionado, para o tratamento da dependência química, sendo certo que o valor da causa, inicialmente fixado abaixo do limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, é apenas uma estimativa dos custos relacionados com o tratamento.
Afinal, não se pode aferir a despesa com a internação pleiteada, tanto que a autora requereu a emenda à inicial, valorando a causa em R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).
Assim, considerando o julgamento do IRDR e a sua incidência no caso concreto, a competência para apreciar a demanda é do Juízo Suscitado.

4. Conhecido o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N.º 5007472-65.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE

VITÓRIA

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL,

REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

P. INT. ATIVA : CLEIDE FERNANDES FRANCA BARLETTE

P. INT. PASSIVA : MUNICÍPIO DE VITÓRIA E

GIOVANNI BARLETTE ROCHA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida no presente conflito negativo de competência consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a demanda de internação compulsória c/c pedido de interdição n.º 5017610-19.2023.8.08.0024, proposta por Cleide Fernandes Franca Barlette em face do Município de Vitória e de Giovanni Barlette Rocha.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que remeteu os autos à distribuição ao Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa não excedeu o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de acordo com o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009 (ID 5459365).

O Juízo Suscitante alega, em síntese, que a partir do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, perante o Pleno deste e. Tribunal de Justiça, firmou-se a compreensão acerca da exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento das demandas de internação compulsória, independentemente do valor da causa (ID 5459364).

Em parecer (ID 5694813), a douta Procuradora de Justiça opina que seja declarado competente o Juízo Suscitado.

Pois bem.

Como se sabe, o Pleno deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou a compreensão de que
“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

O supracitado IRDR dirimiu a questão a respeito da competência do Juízo das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internação voluntária, involuntária e compulsória, afastando a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões.

Após o julgamento dos embargos de declaração, foi mantido o enunciado previamente editado, do qual resultou a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A tese tem eficácia vinculante, valendo citar o julgamento do conflito negativo de competência n.º 5002900-66.2023.8.08.0000, perante a Segunda Câmara Cível, no qual o e. relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy definiu a competência do Juízo Comum Fazendário para processar e julgar internações, ressaltando não ser possível fixar, com exatidão, os custos do tratamento.

Para tanto, fez a devida distinção entre a internação involuntária e internação compulsória, senão vejamos:

“Ocorre que a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

A internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, circunstância que denota a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Aliás, em tema de judicialização da saúde, cumpre ressaltar que a inadequação da utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).”

No mesmo sentido, colaciono deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO.

1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado.

2- Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública.

3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.”

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5005841-86.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Dt. Julg. 27.10.2023)

No caso concreto, não há como mensurar os custos da internação compulsória do jurisdicionado, para o tratamento da dependência química, sendo certo que o valor da causa, inicialmente fixado abaixo do limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, é apenas uma estimativa dos custos relacionados com o tratamento.

Afinal, não se pode aferir a despesa com a internação pleiteada, tanto que a autora requereu a emenda à inicial, valorando a causa em R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais) (ID 5553267).

Assim, considerando o julgamento do IRDR e a sua incidência no caso concreto, a competência para apreciar a demanda é do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Em face do exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência
, para declarar competente o Juízo Suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, para o processamento e julgamento da internação compulsória c/c pedido de interdição n.º 5017610-19.2023.8.08.0024.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007472-65.2023.8.08.0000_DI_CC

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)